Tribunal: TJSP
Processo: 1016034-14.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECLARATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso que não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" – "Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula no. 4 do extinto E.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECLARATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE) – DIALETICIDADE – Hipótese em que se alega que o recurso que não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" – "Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula no. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) – Princípio da dialeticidade observado – Pedido de novo exame pontuais com exposição dos motivos da inconformidade – Preliminar rejeitada – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Hipótese em que houve celebração de novo contrato de cessão de contas com anuência plena do primitivo vendedor – Cláusula dispondo sobre transferência integral de responsabilidade para o novo comprador – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso. Majoraram a verba honorária.